Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706517-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO AGRAVADAS: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JACARANDÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, ressaltando que todos os fundamentos do acórdão combatido foram impugnados. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Argui que a decisão vergastada usurpou a competência da Corte Superior. Sustenta que o decisum colegiado se manteve obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018